Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME. ARROLAMENTO SUMÁRIO. TRIBUTOS. TEMA REPETITIVO 1074/STJ. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1074, "no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN."
II. Tributos relativos aos bens do espólio que venceram ou passaram a ser exigíveis depois da prolação da sentença de homologação da partilha devem ser cobrados em sede própria.
III. Apelação desprovida.